Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739837-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEIR MACEDO DOS REIS AGRAVADO: LAINE MARIA DIAS, FRANCISCO PAULINO GOMES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ALDEIR MACEDO DOS REIS contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança no. 0716919-54.2024.8.07.0020, deferiu a liminar de despejo por falta de pagamento, condicionando a medida ao depósito de caução no valor de três vezes o valor do aluguel mensal, bem como indeferiu o pedido de arresto dos móveis localizados no interior do imóvel. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é possível que a caução seja no valor dos alugueres devidos pelos réus, não sendo proporcional ou razoável onerar ainda mais o autor da ação de despejo. Argumenta que o montante da dívida perfaz o valor de R$ 38.037,23 (trinta e oito mil e trinta e sete reais e vinte e três centavos), enquanto o valor da caução é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Aduz que o artigo 23, inciso I, da Lei no. 8.245/91 prevê que o locatário deve pagar pontualmente os aluguéis e encargos da locação, o que não ocorreu no presente caso. Informa que os réus estão endividados e com diversos processos judiciais, motivo pelo qual manteve o pedido de arresto dos bens móveis para garantir o pagamento das dívidas decorrentes do contrato de locação. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para determinar que a caução seja prestada mediante compensação com os créditos a receber, relativos aos alugueres atrasados. Também pede que seja concedido o arresto dos bens móveis localizados no interior do imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, ante gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente no caso. Quanto à compensação da caução com os créditos a receber, o artigo 59, §1o e inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê a concessão de liminar de despejo, para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a três prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo. Confira-se: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Na hipótese em apreço, o agravante alega que os agravados estão inadimplentes com os aluguéis referentes aos meses de junho/2024, julho/2024, e agosto/2024, além de outros encargos que acumulam o valor de R$ 19.512,32 (dezenove quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos), despesas com água, energia elétrica, taxa de condomínio da Associação da Feira do Produtor – recolhimento de lixo e serviço de segurança – e IPTU do imóvel. Observa-se que o valor indicado pelo agravante na petição inicial (supera a soma de 3 (três) meses do aluguel contratual, o que viabiliza a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito cobrado, autorizando o deferimento liminar do despejo. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência da caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo. Vejamos entendimento no mesmo sentido sobre o tema da 7a Turma Cível deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 2. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1709990, 07354892220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) , “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência da caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo. Do mesmo modo, verifica-se que há probabilidade do direito no que tange ao pedido de arresto dos bens móveis localizados no interior do imóvel para garantir o valor do crédito perseguido nos autos. Com efeito, a medida cautelar de arresto, que envolve a apreensão de bens incertos do patrimônio do devedor, tem o propósito de assegurar a futura execução por quantia certa ou a fase de cumprimento de sentença. No presente caso, constata-se que os agravados enfrentam diversas ações judiciais por inadimplência, inclusive com valores expressivos. Diante da provável inadimplência contratual, torna-se essencial antecipar a questão da restituição dos valores pagos pelo agravado, visando assegurar a efetividade da futura decisão judicial. Vale lembrar que parte dos móveis que guarnecem o restaurante situado no imóvel locado é objeto de contrato celebrado entre as próprias partes. Tal medida busca garantir que, caso seja confirmada a sentença de despejo, os agravados sejam devidamente obrigados a devolver os valores pagos em decorrência do desfazimento do negócio. Portanto, cabe o arresto dos bens móveis encontrados no imóvel locado. Nesse sentido, já expressei meu posicionamento no julgamento do agravo de instrumento n. 0710038-97.2019.8.07.0000, conforme se observa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALUGUÉIS ATRASADOS. IMÓVEL ABANDONADO PELO LOCATÁRIO SEM ENTREGA DE CHAVES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETOS DEIXADOS NO IMÓVEL COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENCONTRAR OS REQUERIDOS PARA CITAÇÃO. CABIMENTO DE ARRESTO. ARTS. 300 E 301 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabível o deferimento de tutela de urgência de arresto dos bens móveis deixados em estabelecimento comercial locado quando o locatário, estando inadimplente de aluguéis vencidos, abandonar o imóvel, não entregar as chaves e quando for incerto o seu paradeiro para citação em ação de despejo, conforme dispõem aos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência a fim de determinar o arresto dos bens deixados no imóvel pelo locatário. (Acórdão 1297856, 07100389720198070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o perigo de dano surge do longo período em que os agravados ocupam o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais. A medida ora deferida é essencial para atenuar os prejuízos do agravante, tanto em relação aos alugueres que está deixando de receber, quanto em relação à caução que teria de desembolsar. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) autorizar a substituição da caução pelos créditos não adimplidos; b) por consequência, os agravados devem ser citados e intimados para desocupar voluntária do imóvel locado, sob pena de despejo, conforme determinado na decisão de primeiro grau; c) determinar o arresto dos bens móveis localizados no interior do imóvel locado pelos réus. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador